Tribunal: TJDFT
Processo: 0023678-20.2010.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 924, V, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC. O exequente pediu o cumprimento de sentença, mas não foram localizados bens do executado para serem penhorados, resultando na suspensão do processo por um ano, conforme o art. 921, III, do CPC. Após esse período, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, que se consumou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) se houve prescrição intercorrente; e
(II) se são devidos honorários advocatícios de sucumbência em favor do exequente em caso de prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução/cumprimento de sentença, o exequente não adota providências concretas para a satisfação do seu crédito. 3.1. No caso em exame, a suspensão do processo se deu em 19.7.2017, e a prescrição se iniciou em 20.7.2018, conforme o art. 921, III, §1o, do CPC. 3.2. O prazo prescricional quinquenal se consumou antes da prolação da sentença, ainda que se considere o tempo de suspensão da Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19).
4. O exequente foi intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente antes do seu reconhecimento, mas não apresentou causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional apta a afastar a prescrição.
5. A extinção do cumprimento de sentença pela prescrição intercorrente afasta o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em favor de qualquer das partes (art. 921, § 5o, do CPC), especialmente em benefício do exequente, que sequer se sagrou vitorioso na fase executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: 1. “A prescrição intercorrente ocorre se não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Não localizados bens penhoráveis, o processo será suspenso por um ano. Em seguida, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente”. 2. “A extinção do processo pela prescrição intercorrente não enseja a fixação de honorários advocatícios de sucumbência”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924; e Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível n. 00224731619978070001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 10.4.2024.